Tribunal: STF
Processo: ARE 827557
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECRETO 6.488/2008, ART. 2ª, INCISO II. MEIO DE PROVA IDÔNEO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    2. “O art. 2º, II, do Decreto 6.488/2008 estabelece o teste do etilômetro como um dos meios de prova aptos a caraterizar a materialidade do tipo descrito no art. 306 do CTB, sendo desnecessária, portanto, a realização de exame complementar de sangue para aferição da concentração alcoólica a que alude a norma penal“. (HC 111.300/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 29/11/2013). Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.